Tribunal: STF
Processo: ARE 1536905
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO URBANÍSTICO. LEIS COMPLEMENTARES Nº 297/2020 E 110/2015 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. “APROVAÇÃO RESPONSÁVEL IMEDIATA”. DISPENSA DE LICENÇA URBANÍSTICA PRÉVIA PARA CONSTRUÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER-DEVER MUNICIPAL DE CONTROLE PRÉVIO DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTIGOS 30, INCISO VIII, E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A necessidade de controle administrativo prévio para a intervenção no espaço urbano constitui preceito derivado da norma do art. 30, VIII, da Constituição Federal, que pressupõe a existência de uma proibição genérica do exercício dos direitos preexistentes dos particulares, calcado na função social da propriedade. 



    2. Os municípios têm o poder-dever de realizar o controle prévio do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, no exercício de sua competência constitucional de execução da política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182, da Constituição Federal, sendo insuficiente a mera fiscalização posterior.



    3. É inconstitucional lei municipal que afasta o dever municipal de controle prévio das construções a serem realizadas em seu território, por meio da dispensa de exigência de licença urbanística.



    4. No caso concreto, o Município de Campinas instituiu o procedimento de “Aprovação Responsável Imediata”, para obras de imóveis residenciais de até 500m² e instituições e comércios de até 1.000m², contando com até 10m de altura, e no máximo 3 pavimentos. 



    5. Tal procedimento pode produzir elevado impacto no desenvolvimento urbano, de modo que não há razoabilidade ou proporcionalidade na dispensa de controle urbanístico prévio.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.